Tribunal: TJES
Processo: 5004538-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004538-96.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDERSON WELLER CHAGAS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

Data da sessão: 18/10/2022

Sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004538-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON WELLER CHAGAS

Advogado do(a) APELANTE: RENATA ARAUJO DA CRUZ SILVA FERREIRA - ES24426-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de interesse processual, na medida em que, o pleito inicial não demanda propositura de nova ação, mas cumprimento de sentença em processo já existente (0006996-80.2018.8.08.0035).

Considerando as razões veiculadas pelas partes, assim como os motivos adotados pelo juízo de origem, tenho que o ponto nodal do presente recurso é verificar se o apelante possui interesse processual para a propositura deste demanda.

Do exame da petição inicial, é possível verificar que a apelante pretende com a presente ação o seu prosseguimento nas etapas do concurso (edital nº 001/2012 – SEJUS), haja vista que um dos pedidos é a convocação para a fase de investigação social, e, após o exame dos documentos e publicação do resultado final, caso classificado dentro do número de vagas, a sua nomeação.

Por outro lado, a sentença proferida nos autos do processo nº 0006996-80.2018.8.08.0035, também proposto pelo apelante tendo o mesmo concurso como objeto, determinou em seu dispositivo o seguinte: i) a reserva de vaga em favor do apelante; ii) sua Convocação para participar do Curso de Formação para Inspetores Penitenciários; iii) nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame e iv) o prosseguimento do apelante nas demais fases do concurso.

De forma sintética, a doutrina aponta que o interesse processual exige a
conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito
[1]
, bem como, destaca ser preciso que
a pretensão só possa ser alcançada por meio do aforamento da demanda, e que esta seja adequada para a postulação formulada.
[2]

Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de
que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado.
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não deve ser reformada, haja vista a ausência de interesse processual do apelante, na medida em que o seu prosseguimento no concurso nas fases seguintes, incluída aqui a etapa da investigação social, lhe foi garantida na sentença proferida nos autos do processo nº 0006996-80.2018.8.08.0035, cuja publicação do resultado e nomeação, caso classificado dentro do número de vagas, é consequência lógica daquele comando judicial, sobretudo porque também fora determinada a reserva da sua vaga e, por isso, não reclama propositura de nova ação, mas abertura da fase de cumprimento de sentença.

Neste sentido também entende a jurisprudência,
mutatis mutandis
:

Sendo anulado o ato que havia eliminado o candidato do concurso, impedindo-o de prosseguir nas demais fases, é consequência lógica da decisão a obrigação de o Distrito Federal submetê-lo às fases faltantes
, [...] A nomeação e a posse no cargo, todavia, só poderão ser determinadas em caso de aprovação do candidato em todas as fases do certame. (Acórdão 404317, 20090020157055AGI, Relator: NATANAEL CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2010, publicado no DJE: 1/3/2010. Pág.: 47)

Por derradeiro, apenas por argumentar, a inclusão da banca examinadora do concurso no polo passivo desta nova demanda, por si só, não faz surgir o respectivo interesse processual pois, repita-se, o direito de prosseguir nas demais etapas do concurso público já fora garantido ao apelante em ação anterior e repita-se, demanda mera petição informando o descumprimento da sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Considerando a angularização processual, haja vista o oferecimento de contrarrazões, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) a ser calculado sobre o valor da causa, observados os efeitos da gratuidade da justiça.

É como voto.

[1]
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento - Vol I. 55ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 146.

[2]
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 128.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR PARA PROSSEGUIMENTO NO CONCURSO. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO COM PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO E NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. VIA INADEQUADA. MERO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ANTERIOR. NOMEAÇÃO É DECORRÊNCIA LÓGICA DO PROSSEGUIMENTO E EVENTUAL CLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Do exame da petição inicial, é possível verificar que a apelante pretende com a presente ação o seu prosseguimento nas etapas do concurso (edital nº 001/2012 – SEJUS), haja vista que um dos pedidos é a convocação para a fase de investigação social, e, após o exame dos documentos e publicação do resultado final, caso classificado dentro do número de vagas, a sua nomeação. Por outro lado, a sentença proferida nos autos do processo nº 0006996-80.2018.8.08.0035, também proposto pelo apelante tendo o mesmo concurso como objeto, determinou em seu dispositivo o seguinte: i) a reserva de vaga em favor do apelante; ii) sua Convocação para participar do Curso de Formação para Inspetores Penitenciários; iii) nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame e iv) o prosseguimento do apelante nas demais fases do concurso.
2.
Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de
que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado.
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3.
A
sentença recorrida não deve ser reformada, haja vista a ausência de interesse processual do apelante, na medida em que o seu prosseguimento no concurso nas fases seguintes, incluída aqui a etapa da investigação social, lhe foi garantida na sentença proferida nos autos do processo nº 0006996-80.2018.8.08.0035, cuja publicação do resultado e nomeação, caso classificado dentro do número de vagas, é consequência lógica daquele comando judicial, sobretudo porque também fora determinada a reserva da sua vaga e, por isso, não reclama propositura de nova ação, mas abertura da fase de cumprimento de sentença.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.